Tribunal: TJBA
Processo: 0106092-72.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106092-72.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Advogado(s): APELADO: JOÃO EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):RICARDO RAMOS DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE OS EMBARGOS SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra decisão do juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que acolheu parcialmente embargos à execução apresentados em face de João Emílio de Oliveira Souza, reconhecendo excesso no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de subsídios, jetons e vantagens relativas ao mandato de deputado estadual, mas sem extinguir a execução. Em seu recurso, a Assembleia Legislativa insiste nas teses de iliquidez do título e ocorrência de prescrição intercorrente, bem como, subsidiariamente, pede a exclusão das verbas referentes a auxílio-moradia e diárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a apelação contra decisão que acolhe parcialmente embargos à execução, sem extinguir a fase executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso cabível contra a decisão que acolhe parcialmente embargos à execução, sem pôr fim à execução, é o agravo de instrumento, pois tal decisão ostenta natureza interlocutória. Configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, em razão de jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, reservado apenas aos casos de dúvida objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0106092-72.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e como apelada JOÃO EMÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.